Tribunal: TJPA
Processo: 0807491-29.2021.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0807491-29.2021.8.14.0000

RECLAMANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

RECLAMADO: HAMILTON BATISTA DA FONSECA, HALLYSON DOUGLAS SOUZA DA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA
EM RECLAMAÇÃO: JULGAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA CONFORME O ART. 262 DO RITJE/PA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo Interno em Embargos de Declaração em Decisão Monocrática
em Reclamação
:

2.

Insurge-se o agravante contra a Decisão Monocrática exarada por esta relatora que julgou improvidos os Embargos de Declaração interpostos por si em face do decisum de indeferimento da Petição Inicial da Reclamação por si ajuizada em face dos agravados.

3.

A Decisão Agravada fora prolatada em sede de
Embargos de Declaração julgados monocraticamente por esta Relatora por força do contido no art. 262, parágrafo único, do Regimento Interno do TJE/PA.

4.

A Reclamação apresentada pelas agravantes fundamenta-se no art. 988, II do Código de Processo Civil, o qual dispõe acerca da preservação da autoridade das decisões do tribunal, mas apresenta como matéria de direito suposta violação aos verbetes sumulares 474 e 544, STJ, além de não ter esgotado a via ordinária dentro do procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, com a interposição de Embargos de Declaração, à vista do não cabimento de Recurso Extraordinário, a teor do art. 102, III da Constituição Federal.

5.

Assim, a interposição dos aclaratórios possibilitaria à Turma Recursal o exame acerca da violação suscitada pelas agravantes, o que faz erigir a inadmissão da Reclamação na forma da Decisão Agravada, conforme julgados já constantes desta, que, repito, com o escopo de demonstrar o conhecimento das recorrentes.

6.

Não há que se admitir Reclamação como sucedâneo recursal, porquanto incabível em face de súmulas não vinculantes, como
in casu.

7.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Decisão Monocrática em
Agravo Interno em Embargos de Declaração em Decisão Monocrática
em Reclamação
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia Seção de Direito Privado, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 07 de outubro de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA
EM RECLAMAÇÃO
Nº
0807491-29.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.

AGRAVANTE:
BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT S. A.

AGRAVADA:

DECISÃO MONOCRÁTICA ID
6036187

AGRAVADO:
HAMILTON BATISTA DA FONSECA

AGRAVADO:
HALLYSON DOUGLAS SOUZA DA FONSECA

EXPEDIENTE: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL
(ID
6239889
) interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A. e BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT S. A.
,
inconformadas com a Decisão Monocrática ID
6036187
, que negou provimento aos Embargos de Declaração interpostos pelas agravantes em face da Decisão de Indeferimento da Petição Inicial da Reclamação por si aforada em face de
HAMILTON BATISTA DA FONSECA
e
HALLYSON DOUGLAS SOUZA DA FONSECA
.

Aduzem que o Acórdão atacado contrariou expresso pedido da agravante de julgamento colegiado de seu recurso interposto em face da decisão de inadmissão de sua Petição Inicial.

Afirmam que, antes do ajuizamento da Reclamação, efetivamente, exauriram as instâncias referentes à ação originária, a qual tramitou pelo rito da Lei n.° 9099/1995, com a ressalva quanto à impossibilidade de interposição de Recurso Extraordinário, face as suas excepcionais hipóteses descritas no art. 102, III da Constituição Federal, uma vez que sua fundamentação volta-se à inobservância das súmulas 474 e 522 do STJ.

Refutam também a possibilidade de cabimento de Embargos de Declaração em face do Acórdão da Turma Recursal, por não configuração dos vícios elencados no art. 1022 do Código de Processo Civil.

Requerem
, em juízo de retratação a reforma da

decisão monocrática, com o seguimento e julgamento do recurso.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme a Certidão ID
6368094
.

É o relatório que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual, com fundamento no art. 12, §2°, VI do Código de Processo Civil.

Data registrada no Sistema PJE.

VOTO

DO DIREITO INTERTEMPORAL

Consigno que a Decisão desafiada por intermédio do recurso
sub examen
fora proferida na vigência da atual legislação processual, sendo aplicável o atual CPC em sua integralidade.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Insurge-se o agravante contra a Decisão Monocrática exarada por esta relatora que julgou improvidos os Embargos de Declaração interpostos por si em face do decisum de indeferimento da Petição Inicial da Reclamação por si ajuizada em face dos agravados.

Prima facie
, importante assentar que a Decisão Agravada fora prolatada em sede de
Embargos de Declaração julgados monocraticamente por esta Relatora por força do contido no art. 262, parágrafo único, do Regimento Interno do TJE/PA, não comportando julgamento colegiado como afirmam, data vênia, as agravantes,
in verbis
:

(...)

Parágrafo único. Opostos embargos de declaração de decisão unipessoal proferida no Tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”

À guisa de esclarecimento, consigno que a Reclamação apresentada pelas agravantes fundamenta-se no art. 988, II do Código de Processo Civil, o qual dispõe acerca da preservação da autoridade das decisões do tribunal, mas apresenta como matéria de direito suposta violação aos verbetes sumulares 474 e 544, STJ, além de não ter esgotado a via ordinária dentro do procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, com a interposição de Embargos de Declaração, à vista do não cabimento de Recurso Extraordinário, à teor do art. 102, III da Constituição Federal.

Assim, a interposição dos aclaratórios possibilitaria à Turma Recursal o exame acerca da violação suscitada pelas agravantes, o que faz erigir a inadmissão da Reclamação na forma da Decisão Agravada, conforme julgados já constantes desta, que, repito, com o escopo de demonstrar o conhecimento das recorrentes, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO CÍVEL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA ACÓRDÃO DA 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS QUE DECIDIU PELA PROCEDÊNCIA DE AÇÃO DESTINADA A DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE VALOR RESIDUAL GARANTIDO. DECISÃO QUE NÃO TERIA OBSERVADO A DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA Nº 1099212/RJ.
FALTA DE MANIFESTAÇAO DA TURMA RECURSAL A RESPEITO DO DA CONFORMIDADE ENTRE SUA DECISÃO E O JULGADO REPETITIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO INTERPOSTOS PARA QUE FOSSE SUPRIDA A OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 988, § 5 º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - Seção Cível Ordinária - AI - 1672580-5/01 - Campina Grande do Sul - Rel.: Desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima - Unânime - J. 18.05.2018) (TJ-PR - AGV: 1672580501 PR 1672580-5/01 (Acórdão), Relator: Desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 18/05/2018, Seção Cível Ordinária, Data de Publicação: DJ: 2269 29/05/2018)

Agravo regimental na reclamação. 2 Alegada violação aos temas 27, 312 e 350 da sistemática da repercussão geral. Não exaurimento das instâncias ordinárias. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento. Precedentes. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Pedido de assistência judiciária gratuita deferido. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - Rcl: 43537 RJ 0103398-73.2020.1.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 26/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 04/11/2020)

CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinári
a (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (STF - AgR Rcl: 35689 MG - MINAS GERAIS 0025363-36.2019.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 13/09/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-209 25-09-2019)

(Grifos nossos)

Lado outro, não há que se admitir Reclamação como sucedâneo recursal, porquanto incabível em face de súmulas não vinculantes, como
in casu
, senão vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA NÃO VINCULANTE E DIREITO À AMPLA DEFESA. DESCABIMENTO. 1.
Não cabe reclamação para veicular alegação de ofensa a súmula não vinculante ou violação do direito à ampla defesa, já que a reclamação não se presta como sucedâneo recursal. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - Rcl: 14761 DF, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-186 DIVULG 24-09-2014 PUBLIC 25-09-2014)

RECLAMAÇÃO. OFENSA A SÚMULA DESPROVIDA DE EFEITO VINCULANTE. GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÃO DO STF EM PROCESSO DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1.
O processamento da reclamação constitucional com vistas à preservar a autoridade de decisão desta Corte pressupõe que a decisão supostamente vulnerada tenha sido proferida com efeito vinculante ou prolatada em processo no qual a parte reclamante tenha integrado a relação processual. 2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a súmula não vinculante
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - Rcl: 43587 SP 0103602-20.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/03/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 29/03/2021)

CONCLUSÃO

Desta feita, firmo o entendimento quanto à impossibilidade de reforma da Decisão Agravada, à vista da observância dos liames legislativos, doutrinários e jurisprudenciais acerca da matéria.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada em sua integralidade.

É como voto.

Belém, 18/10/2021